Tribunal: CARF
Processo: 10320.723874/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723874/2013-01
ACÓRDÃO
3102-003.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIPROMEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. ART. 44, INCISO I, DA LEI No
9.430/1996. FALTA DE DECLARAÇÃO E DE PAGAMENTO. PENALIDADE
DEVIDA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4. RECURSO
VOLUNTÁRIO NEGADO.
Reconhecida a falta de declaração do crédito tributário e configurada
hipótese de lançamento de ofício, é devida a multa de 75% prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa
Selic, conforme Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723874/2013-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antônio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem refletir as peculiaridades do caso concreto, transcreve-se o relatório
elaborado pelo Juízo a quo, conforme reproduzido no acórdão recorrido:
Trata-se nesse processo de dois Autos de Infração relativamente ao Cofins:
1o) Fls. 59 a 65 - R$ 138.117,80, referente aos meses de outubro a dezembro de
2010.
2o) Fls. 319 a 324 - R$ 63.053,27, referentes aos meses de janeiro a setembro de
2010. Esse lançamento constava no processo de no 10320.723873/2013-58,
correspondente ao auto de infração de IRPJ que não foi objeto de impugnação.
Dessa forma, foi feita a transferência do lançamento para esses autos.
A ciência foi dada ao contribuinte em 14/12/2013.
A impugnação do contribuinte se encontra às fls. 6 a 30, apresentada em
14/03/2014, onde em síntese são feitas as seguintes alegações:
- QUE o regime declarado na DIPJ é do lucro presumido, e, portanto, estaria
sujeito ao sistema cumulativo. Os valores apurados pela fiscalização estariam
corretos, mas teria sido aplicada de forma genérica e incorreta a alíquota de 0,65
%. Diz que a presunção fiscal de ilegalidade não é suficiente para a autuação. Cita
doutrina.
- QUE a aplicação da alíquota foi incorreta, pois atingiu também produtos de
alíquota zero. Diante disso não seria legal a glosa do valor não apropriado.
- QUE a multa aplicada de 75 % se caracteriza como confisco, citando o inciso IV,
do art. 150, da Constituição Federal. Entende que o confisco ultrapassa os limites
tributários, sendo violação ao direito de propriedade. Cita jurisprudência. O STF
não estaria permitindo o efeito do confisco em decorrência da imposição de
penalidade. O administrador público não poderia deixar de aplicar princípios
constitucionais.
- QUE seria ilegítimo a incidência da taxa Selic sobre o crédito tributário. Comenta
sobre a legislação sobre a mesma. Diz que a Selic tem caráter de juros
remuneratórios, não podendo ser confundida com juros moratórios. Cita
jurisprudência que entende afastar a aplicação da Selic.
- QUE o fiscal desconhecia os demais fatos de sua receita e não solicitou
esclarecimentos.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723874/2013-01
3
POR FIM, requer que: a) que sejam consideradas as receitas dos produtos
tributados a alíquota zero nos meses de outubro e dezembro de 2010, conforme
demonstrado em sua peça de defesa; b) que se julgue procedente a presente ação
para que se anule o lançamento administrativo do crédito fiscal e sua inscrição em
dívida ativa, desconstituindo o referido crédito tributário; c) que sejam excluídas
as multas de ofício vinculadas ao débito ora guerreado, por terem efeito
confiscatório; d) que seja excluída a taxa Selic dos créditos tributários vinculados
ao débito defendido pela sua ilegalidade.
Posteriormente, verificamos a contestação constante às fls. 238 a 261, dessa feita
referente ao PIS para os meses de janeiro a setembro de 2010. Os argumentos
são sinteticamente os mesmos anteriormente referidos.
É o relatório.
Ato contínuo, a impugnação apresentada pela ora recorrente foi julgada
parcialmente procedente, reconhecendo-se a aplicação da alíquota zero aos produtos sujeitos à
tributação monofásica, razão pela qual parcela do lançamento foi reduzida, mantendo-se,
contudo, a exigência em relação aos produtos regularmente tributados, bem como a multa de
ofício de 75%, em razão da falta de declaração e recolhimento da contribuição.
Intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário, alicerçado em
questões fático-jurídicas relacionadas à ilegalidade e à inconstitucionalidade da sanção aplicada,
por ultrapassar os patamares legais, bem como à impossibilidade de incidência da taxa Selic sobre
o crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Presentes a tempestividade e os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se
do recurso voluntário.
Consoante relatado, os autos tratam de exigência da contribuição ao COFINS não
declarada e não recolhida.
No tocante à parcela do lançamento referente a produtos sujeitos à tributação
monofásica, a DRJ reconheceu a aplicação da alíquota zero, promovendo a retificação da autuação
para excluir tais valores da base de cálculo das contribuições. Tal conclusão decorre do fato de a
recorrente atuar como distribuidora de medicamentos e produtos médico-hospitalares,
comercializando itens abrangidos pelo regime monofásico instituído pela Lei no 10.147/2000,
conforme demonstrado nos elementos probatórios constantes dos autos. Confira-se:
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723874/2013-01
4

Em relação à parcela do lançamento mantida, a recorrente não apresenta
impugnação quanto ao mérito da exigência, limitando-se a discutir o caráter supostamente
confiscatório da sanção aplicada, consistente na multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/1996, bem como a alegada ilegitimidade da incidência da taxa Selic sobre o
crédito tributário exigido.
Dois pontos merecem destaque.
O primeiro refere-se ao óbice de este Conselho manifestar-se sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei. A insurgência da recorrente, no ponto, fundamenta-se na tese de que
o percentual da multa teria caráter confiscatório.
Todavia, tal pretensão esbarra na Súmula CARF no 2, segundo a qual: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”. Assim, resta
inviável a análise da matéria sob o prisma constitucional na esfera administrativa.
O segundo ponto diz respeito ao reconhecimento, pela própria recorrente, da
existência do crédito tributário — fato incontroverso nesta fase recursal, ante a ausência de
impugnação quanto ao mérito da exigência. Reconhecida a falta de declaração do crédito nas
obrigações acessórias impostas pela legislação vigente, aplica-se a multa prevista no art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/1996, que dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Sendo incontroversa a falta de declaração e, por consequência, o não recolhimento
do tributo, a multa mostra-se devidamente aplicada, nos exatos termos da legislação de regência.
Quanto à incidência da taxa Selic, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula
CARF no 4, segundo a qual:
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723874/2013-01
5
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 647
DF CARF MF
Original